Tribunal: TJDFT
Processo: 0001528-40.2018.8.07.0011
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
PENAL. DELITO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS E EXAME DE ALCOOLEMIA. SINAIS DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes e harmônicas dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, corroboradas pelo exame de corpo de delito.

2. Constatado excesso na pena aplicada, dá-se parcial provimento para sua redução.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.